Tribunal: TCU
Processo: 023.347/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7231/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.347/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amanda das Gracas Lima (CPF XXX.549.437-XX); Hiram Abif Costa de Paiva (CPF XXX.884.677-XX); Ingrid Suzart Gomes (CPF XXX.491.951-XX); Krisley da Silva Gomes (CPF XXX.906.207-XX); Leandro Carvalho da Silva (CPF XXX.744.267-XX); Luana Jacobi Freitas (CPF XXX.199.550-XX); Manoela Rodrigues de Gois (CPF XXX.931.580-XX); Mariana de Jesus Lima (CPF XXX.937.907-XX); Rayane Goulart da Costa (CPF XXX.081.081-XX) e Vanessa Tellechea Rodrigues (CPF XXX.142.620-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.